Tribunal: STF
Processo: HC 82813
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA CONFIRMADA NA SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO.
1.     Eventuais vícios do decreto de prisão preventiva, bem como o excesso de prazo na
instrução criminal, ficam  superados com a prolação da sentença de pronúncia, que passa
a ser o novo título legitimador da constrição cautelar.
2.      Improcedência do argumento de que o recurso em sentido estrito é cabível apenas
da decisão que revoga a custódia, não da que a relaxa, sabido que o relaxamento é mera
conseqüência da revogação.
        Ordem denegada.